Tribunal: TJSP
Processo: 1040726-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução, fundada em cessão de direitos creditórios contidos em compromisso de compra e venda de bois. Sentença de improcedência dos embargos. Apelo do embargante.

Incompetência da Subseção de Direito Privado III. As execuções singulares fundadas em títulos extrajudiciais são, em geral, da competência específica da Subseção de Direito Privado II. Observa-se, contudo,

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução, fundada em cessão de direitos creditórios contidos em compromisso de compra e venda de bois. Sentença de improcedência dos embargos. Apelo do embargante.

Incompetência da Subseção de Direito Privado III. As execuções singulares fundadas em títulos extrajudiciais são, em geral, da competência específica da Subseção de Direito Privado II. Observa-se, contudo, que nem todas as execuções são da competência daquela Subseção, havendo matérias específicas das outras, como as execuções referentes a (a) honorários de profissionais liberais, (b) locação de bem móvel ou imóvel, (c) seguro de vida e acidentes pessoais, (d) venda a crédito com reserva de domínio, (e) arrendamento mercantil, mobiliário ou imobiliário, (f) mediação, gestão de negócios e mandato, (g) crédito de serventuário da justiça, de perito, de intérprete e de tradutor, todas essas da competência desta 3a Subseção (art. 5o, III.5, III.6, III.8, III.9, III.10, III.11, III.12, da Resolução no 623/2013). Não se trata, no caso, de ação que tenha por objeto semoventes, mas, sim, de execução singular fundada em título executivo extrajudicial que não está mencionada nas hipóteses especiais de competência desta 3a Subseção. Competência, portanto, da Subseção de Direito Privado II, conforme Enunciado no 2 do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado. Precedentes.

Apelação não conhecida, com suscitação de conflito de competência a ser dirimido pelo C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.